Tribunal: TJDFT
Processo: 0741372-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741372-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: ANA CARLA DA SILVA SANTOS DECISÃO 1. Apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos, julgou procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida; compeliu o réu a se abster de efetuar qualquer cobrança no prazo de 30 dias e a excluir o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome” e afins, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada cobrança indevida (CPC, art. 487, I). 2. Como consequência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). 3. O julgamento do recurso foi suspenso em cumprimento à determinação do Exmo. Sr. Ministro Relator, João Otávio de Noronha, no julgamento do Recurso Especial no 2.092.190 - SP (2023/0295471-4) sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1.264). 4. A questão submetida a julgamento é “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” 5. Na petição de ID no 72992762, a apelada requer o regular prosseguimento do julgamento, tendo em vista que o processo se encontra suspenso há mais de um ano. 6. O apelante se manifestou quanto ao pedido no ID no 73156687 e seguintes. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.037 do CPC dispõe que caso o Relator, nos Tribunais Superiores, constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 9. Tendo em vista que a finalidade da suspensão é justamente aplicar o entendimento após a uniformização da matéria controvertida, o prosseguimento do julgamento sem que o STJ tenha fixado a tese iria de encontro ao objetivo da própria sistemática dos Recursos Repetitivos. 10. Desse modo, não há justo motivo que autorize o prosseguimento do julgamento antes da deliberação da matéria afetada o Tema Repetitivo no 1.264. DISPOSITIVO 11. Mantenho suspenso o julgamento até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema Repetitivo no 1.264 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 12. Oportunamente, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO